Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734488-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ARAUJO CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Leandro Araújo Cavalcante pretende sanar omissão que entende existir na decisão monocrática, que indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Embora devidamente intimado para complementar as razões recursais, na forma do art. 1.021, § 1o, do CPC (ID no 64713509), o agravante limitou-se a reafirmar a existência de omissão (ID no 65643531), reiterando os fundamentos apresentados nas razões dos embargos de declaração, no sentido da impenhorabilidade de verbas salariais, sobretudo se depositada em conta poupança, como afirma ser o caso dos autos. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de sanar o vício que entende existir. Contrarrazões do embargado, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Registre-se, de logo, que, tendo sido interposto contra decisão monocrática deste Relator, o presente recurso será julgado por decisão unipessoal, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Por sua vez, o art. 1.024, § 3o, do CPC, dispõe expressamente que o órgão julgador conhecerá dos embargos como agravo interno se entender esse o recurso cabível, intimando-se previamente o recorrente para complementar suas razões, na forma do art. 1.021, § 1o, do referido diploma legal. Feitos esses esclarecimentos, com a devida venia ao embargante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Observa-se que o embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Além do que, embora tenha sido oportunizado ao agravante ajustar suas razões, a fim de possibilitar a conversão dos presentes embargos de declaração em agravo interno, o embargante não cumpriu a determinação judicial, reafirmando os mesmos argumentos dos embargos de declaração. Por fim, a parte recorrente não apresentou fundamentação hábil a ensejar a modificação do decisum impugnado, não sendo hipótese de retratação. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância. Decorrido o prazo de preclusão, retornem os autos conclusos para exame do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator